Tribunal: TJMT
Processo: 1015821-49.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015821-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (IMPETRANTE), TIAGO LIMA ARAUJO - CPF: 628.014.313-97 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), TIAGO LIMA ARAUJO - CPF: 628.014.313-97 (PACIENTE), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), KALINO DA SILVA CORREIA - CPF: 073.254.111-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARET SOUZA DA MOTA - CPF: 000.719.771-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - NULIDADE RELATIVA - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP – RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DENEGADA A ORDEM.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise.
Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato
. (AgRg no RHC 122.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)”

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
,
pois o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo, além de grande
prejuízo a vítima,
que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015821-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Fabiano Tagliari, em favor de
TIAGO LIMA ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 8/2/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que na hipótese de eventual condenação o regime prisional há de ser diverso do fechado, além de apontar possíveis vícios no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
52704976.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
56268980.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N.
57556988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o encarceramento provisório, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante dos bons predicados do paciente, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de fevereiro de 2020, pela suposta participação no crime de roubo majorado perpetrado no estabelecimento comercial Serralheria Campo Novo.

Em suas razões, aduz a defesa que não existe a certeza da participação do acusado no crime de roubo, uma vez que o reconhecimento de pessoa, conforme foi realizado pela Polícia Civil Judiciária é de longe temerário, pois, na ocasião, tiraram uma foto do paciente, na carceragem, e apresentaram para a vítima fazer o reconhecimento, o que viola o art. 226 do CPP.

Sem razão a defesa.

Isso porque, na via do habeas corpus não se admite a análise de questões que demandem dilação probatória, a exemplo da negativa de autoria e de ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise.

Entende, ainda, que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Se isso não bastasse, em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
(AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
em apuração,
pois foi reconhecido pela vítima
.

Por outro lado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta,
mediante grave ameaça, com emprego de armas de fogo
. Eis, no que interessa, o teor do decisum: id. N.
52252969.

“(...)

Trata-se de procedimento distribuído em razão da comunicação da prisão em flagrante de Kalino da Silva Correia e
Tiago Lima Araújo,
ocorrida na data de 08 de fevereiro de 2020, pela prática em tese, do delito descrito no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código penal, com relação a ambos, além do crime capitulado no art. 28 da Lei 11.343/06 no tocante a Kalino da Silva Correia.

(...)

Com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e relatório de investigação) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, confissão parcial do flagrado Kafino e termo de reconhecimento da vítima), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao 'periculum libertatis', mostra-se necessária para garantia da ordem pública, eis que, em que pese os flagrados não possuírem apontamentos criminais em seu desfavor, conforme consulta realizada junto ao Sistema Apoio e ao site do TJMT,
verifico a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos custodiados visto que, mediante grave ameaça, com emprego de duas armas de fogo, subtraíram a expressiva quantia de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais),
a qual não foi recuperada.

Ademais, consoante informações constantes no Relatório de investigação n. 36/2020, a motocicleta Honda Fan, de cor preta,
utilizada no roubo relatado nestes autos, foi identificada em câmeras de segurança em outros roubos cometidos no comércio de Campo Novo do Parecis o que revela a periculosidade social dos flagrados.

Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados KALINO DA SILVA CORREIA e TIAGO LIMA ARAÚJO em preventiva, com base na garantia da ordem pública (...)”

Na Audiência de custódia consignou:

(...)No que tange a autoria, observa-se que o indiciado Kalino da Silva Correia, funcionário da vítima, repassou informações aos demais comparsas sobre a data de pagamento da empresa, o que permitiu a execução da subtração. No que tange a Tiago Lima Araújo, verifica-se que há indícios concretos de autoria, sendo que a vítima o reconheceu, conforme termo de reconhecimento de fls. 16. Sobre o suposto descumprimento do artigo 226, do CPP, alegado pela defesa, já está pacificado no TJ MT que tal dispositivo legal é apenas uma recomendação e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento. Em síntese, há prova da materialidade do delito e indícios de autoria. No que tange a manutenção da prisão preventiva já decretada às fls. 41, observa-se que restou demostrada a gravidade concreta da conduta, cujo delito foi executado com grave ameaça, com emprego de armas de fogo, gerando um prejuízo de grande monta para a vítima (...)”

Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa,
pois o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo, além de grande
prejuízo a vítima, uma vez que o valor não fora recuperado.

Além do mais, há fundado risco de reiteração delitiva, visto que, como bem salientado na decisão combatida, que
“a motocicleta Honda Fan, de cor preta, utilizada no roubo relatado nestes autos, foi identificada em câmeras de segurança em outros roubos cometidos no comércio de Campo Novo do Parecis o que revela a periculosidade social dos flagrados”

O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso nos presentes autos.

Assim, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...)

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.014/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)”

Além de que, a prisão do paciente não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis a paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer
, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020